Tribunal: STF
Processo: Rcl 65526
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: HARMONIA DA DECISÃO RECLAMADA COM AS DECISÕES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Modelitos Confecções Ltda., em 6.2.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do trabalho da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Cumprimento de Sentença n. 0010252-75.2018.5.03.0017, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “As partes renovam pedidos de esclarecimentos já prestados. 



    Homologo o cálculo RETIFICADO pelo(a) perito(a), com quadro resumo no Id af7d30a.



    Resumo dos cálculos homologados: Líquido da parte Exequente – R$281.545,13 Honorários periciais na fase de cumprimento do julgado (UBIRAJARA TADEU DA FONSECA) – R$2.000,00 INSS cota parte do empregado – R$8.383,02 INSS cota parte do empregador – R$36.957,18 FGTS a ser depositado em conta vinculada – R$17.439,35 



    Assim, fixo o valor total da execução em R$346.324,68, atualizado até 31/12/2023, incluindo-se os honorários periciais arbitrados na decisão - ID b607a07” (e-doc. 20). 



    Consta do cálculo retificado pelo perito:



    “A sentença prolatada em 8.2.2017 no processo 0011334-15.2016.5.03.0017, assim determinou a aplicação de juro e correção monetária, in verbis: 



    ‘Juros e correção monetária na forma da lei, sendo aqueles devidos desde o ajuizamento da demanda, observando-se, ainda, os termos das Súmulas nº 381 e 200 do C. TST e das Orientações Jurisprudenciais nº 382 e 400, da SDI-1. Quanto ao índice de correção monetária, esclareço que, em virtude da liminar concedida pelo STF na reclamação constitucional nº 22012, o índice de correção continua sendo a TR. Atualização da indenização por danos morais na forma da Súmula 439 do TST.’ 



    Dessa forma, o cálculo não merece correção, nesse aspecto” (fl. 8, e-doc. 14).



    Contra essa decisão, a reclamante opôs embargos de declaração pendentes de análise na presente data.



    2. A reclamante afirma que “a reclamação é dirigida contra a decisão do MM. Juiz da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte que homologa cálculo de atualização de débitos trabalhistas que adotou o IPCA-E e juros de 1% ao mês para a correção dos débitos trabalhistas em afronta ao que decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo conjunto ocorrido em 18/12/2020 da ADC 58 e ADC 59, ADI 5867 e ADI 6021” (fl. 7).



    Alega que “o comando da sentença liquidanda proferida em 8/02/2017 determinou a utilização do índice de correção da TR porque, naquela oportunidade, vigia a liminar concedida na Reclamação Constitucional” (fl. 8).



    Ressalta que, “no entanto, o cálculo de liquidação apresentado pelo perito nomeado pelo juízo nos autos do Cumprimento de Sentença 0010252-75.2018.5.03.0017 desacatou a decisão e adotou o IPCA-E com o acréscimo de juros de 1% a.m. Impugnado a tempo e modo, o perito promoveu retificações ao seu cálculo, porém, manteve a adoção do IPCA-E com o acréscimo de juros de 1% ao mês para a atualização, que novamente foi objeto de clara e objetiva impugnação. O magistrado da 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, olvidando das razões de impugnação e em afronta a autoridade do quanto decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, homologou o ‘cálculo RETIFICADO’ dando prosseguimento aos atos executórios” (fl. 15).



    Salienta que “o pronunciamento judicial afronta a autoridade do quanto decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, eis que a atualização dos débitos trabalhistas com sentença transitada em 14/10/2022 adota o IPCA-E e acresce juros de 1% a. m. em total descompasso com a adoção da taxa SELIC, sem juros, que já os contempla” (fl. 15).



    Requer medida liminar para suspender o processo. 



    No mérito, pede “a procedência de todos os seus termos e pleitos para cassar a decisão homologatória de cálculo da liquidação de sentença e determinar que outro seja efetuado com observância dos parâmetros indicados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal para acatar a aplicação da Selic à correção do débitos trabalhistas sem a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês” (fls. 18-19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao fixar a correção monetária do crédito trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 e usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    6. Na espécie, consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região sentença proferida em 8.2.2017 na Reclamação Trabalhista n. 0011334-15.2016.5.03.0017, que deu origem ao Cumprimento de Sentença n. 0010252-75.2018.5.03.0017, nestes termos:



    “Juros e correção monetária, na forma da lei, sendo aqueles devidos desde o ajuizamento da demanda, observando-se, ainda, os termos das Súmulas nº 381 e 200 do C. TST e das Orientações Jurisprudenciais nº 382 e 400, da SDI-1. Quanto ao índice de correção monetária, esclareço que, em virtude da liminar concedida pelo STF na reclamação constitucional nº 22012, o índice de correção continua sendo a TR. Atualização da indenização por danos morais na forma da Súmula 439 do TST” (grifos nossos).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração rejeitados em 2.3.2017 sem que houvesse manifestação em relação ao índice de correção monetária. Modelitos Confecções Ltda. interpôs recurso ordinário “pretendendo a reforma do r. julgado a quo, no que tange à dispensa arbitrária, à indenização por dano moral, às horas extras, ao intervalo intrajornada e à multa por obrigação de fazer” ao qual, em 22.5.2017, foi negado provimento. A reclamante opôs embargos de declaração rejeitados em 26.7.2017. Interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento. 



    Apesar das principais matérias trabalhistas terem transitado apenas em 14.10.2022, o capítulo referente ao índice de correção monetária transitou em julgado em 2017.



    A decisão proferida por este Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, item 8, i, é taxativa no sentido de que “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    A decisão reclamada harmoniza-se com o decidido por este Supremo Tribunal.



    7. A argumentação trazida pela reclamante revela indevida pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora